Tribunal: STF
Processo: MS 26054
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIDADE
   COATORA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Em não
   havendo ato, comissivo ou omissivo, imputável ao Presidente da
   República, que tenha lesionado direito líquido e certo dos
   impetrantes, esta Corte não tem competência para apreciar e
   julgar o mandado de segurança.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.